Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes. 1.1. No que interessa ao presente recurso, o julgado embargado não conheceu o agravo de instrumento, ante à preclusão da matéria. 1.2. A parte embargante alega omissão do aresto. Aduz que a Turma não se atentou ao fato de que o processo de origem aguardava julgamento de embargos de declaração opostos perante o Tribunal Superior, o que impossibilitou os embargantes de apresentarem cálculos com base no IPCAE, haja vista a insegurança jurídica que pendia sobre a matéria. Alega que houve omissão a respeito do valor da causa poder ser alterado e corrigido a qualquer momento, conforme art. 292, §3o, do CPC. Afirma que deveria o juízo fazendário remeter os autos à contadoria judicial para a atualização e aplicação do índice vigente, pois a correção monetária é questão de ordem pública. Assevera que há omissão do julgado por não levar em consideração a decisão vinculante do STJ, tomada em sede do RESp repetitivo 1143471/PR, no sentido de que o erro de cálculo somente se torna imutável após o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo. Sustenta que o STF declarou inconstitucional a utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública (RE 870.947/SE). Aduz que “não andou bem” o desembargador ao reconhecer a preclusão da matéria.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 2.1. O acórdão é claro ao demonstrar que o pleito foi alcançado pela preclusão. 2.2. Estando, pois, a matéria preclusa, o recurso não preencheu os pressupostos de admissibilidade, o que impôs o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2.3. Ante o não conhecimento do recurso, as demais questões suscitadas não foram, por óbvio, objeto de apreciação desta Turma.

3. O magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 3.1. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção da parte embargante em reexaminar questões já decididas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.

4. Embargos rejeitados.